Tribunal: TJBA
Processo: 8137592-29.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão julgador: MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-09
Data de publicação: 2026-03-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8137592-29.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: BANCO HYUNDAI CAPITAL BRASIL S.A

Advogado(s)
:
BRUNO HENRIQUE GONCALVES

APELADO: ITAMARA SILVA DE CERQUEIRA

Advogado(s)
:
BRUNO MEDEIROS DURAO, ADRIANO SANTOS DE ALMEIDA, LORENA PONTES IZEQUIEL LEAL

ACORDÃO

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR E BANCÁRIO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO CUMULADA COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. FINANCIAMENTO DE VEÍCULO. DISCUSSÃO SOBRE A LEGALIDADE DA COBRANÇA DE SEGURO PRESTAMISTA E TARIFA BANCÁRIA. PROVIMENTO DO RECURSO.

I. Caso em exame

1.
Trata-se de recurso de apelação interposto por instituição financeira contra sentença proferida pelo juízo de primeiro grau que, em sede de ação revisional de contrato bancário de financiamento de veículo, julgou parcialmente procedentes os pedidos da parte autora para declarar a abusividade da cobrança de Seguro de Proteção Financeira e da Tarifa de Abertura de Crédito (TAC)/Emissão de Carnê, determinando a restituição simples dos valores. O Apelante sustenta a legalidade das cobranças, alegando a opcionalidade do seguro contratado e a regularidade da tarifa prevista para o início do relacionamento.

II. Questão em discussão

2.
A controvérsia cinge-se a analisar: i) a legalidade da cobrança do Seguro Prestamista (Seguro de Proteção Financeira) e a ocorrência ou não de venda casada; ii) a validade da cobrança da Tarifa de Abertura de Crédito (TAC) ou Tarifa de Cadastro cobrada no início do relacionamento contratual; iii) a necessidade de reforma da sentença para julgar improcedentes os pedidos autorais.

III. Razões de decidir

3.
A contratação do seguro prestamista não configura venda casada quando oportunizada ao consumidor a faculdade de adesão, mediante cláusula contratual clara e destacada que permita a opção entre contratar ou não o serviço, conforme diretrizes do Tema 972 do Superior Tribunal de Justiça. No caso concreto, restou evidenciada a liberdade de escolha da parte contratante.

4. É legítima a cobrança da tarifa bancária destinada a remunerar o serviço de cadastro e início de relacionamento entre o consumidor e a instituição financeira, desde que expressamente pactuada no contrato, conforme entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Recurso Especial nº 1.255.573/RS, sob a sistemática dos recursos repetitivos. A tarifa, cobrada no início do relacionamento, visa cobrir custos operacionais de pesquisa e processamento de dados cadastrais.

IV. Dispositivo e tese

5.
Recurso provido. Sentença reformada para julgar improcedentes os pedidos da exordial.

Tese de julgamento: "1. Nos contratos bancários em geral, o consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou com seguradora por ela indicada, sendo válida a contratação quando comprovada a opção do consumidor. 2. Permanece válida a Tarifa de Cadastro expressamente tipificada em ato normativo padronizador da autoridade monetária, a qual somente pode ser cobrada no início do relacionamento entre o consumidor e a instituição financeira."

Dispositivos relevantes citados:
Lei nº 4.595/1964, arts. 4º e 9º; Código de Defesa do Consumidor; Resolução CMN nº 3.919/2010. Jurisprudência: STJ, REsp 1.255.573/RS, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, Segunda Seção, julgado em 28/08/2013.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do RECURSO DE APELAÇÃO (processo nº
8137592-29.2023.8.05.0001
)
interposto por
BANCO HYUNDAI CAPITAL BRASIL S.A
em face da sentença proferida pelo Juízo da
4ª
Vara dos Feitos de Relação de Consumo da Comarca de
Salvador
, nos autos da Ação de
Revisão de Cláusulas Contratuais contra
ele ajuizada
por

ITAMARA SILVA DE CERQUEIRA, ora Apelad
a
.

ACORDAM os Desembargadores componentes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em DAR PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO, amparados nos fundamentos constantes do voto do Relator.

Sala das sessões,

PRESIDENTE

Desembargador MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAÚJO

Relator

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA